Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PAGAMENTO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, quanto ao pedido de internação em leito de UTI, tendo em vista a notícia da melhora clínica e alta hospitalar e julgou improcedente o pedido de custeio das despesas hospitalares pelo réu. Em sede de recurso, o autor argumentou que o Distrito Federal deveria ser o responsável pelo custeio da internação efetuada anteriormente no Hospital Alvorada da Asa Sul, no período compreendido entre o dia 15 de fevereiro de 2022 (data do ajuizamento da ação cominatória) até o dia 21/02/2022, data em que obteve melhora clínica.
2. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de custas e preparo tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 37444781).
3. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.
5. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
6. Restou incontroverso nos autos, tanto pelas provas documentais, quanto pelas alegações das partes, que a autora procurou atendimento em hospital particular e, posteriormente, ingressou com esta ação judicial, obtendo decisão de tutela de urgência (ID 37444452) para: “determinar ao DISTRITO FEDERAL que insira a parte autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH e providencie a sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento”.
7. A Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória em 16/02/2022, tendo inserido a paciente no mapa de espera de UTI da CERIH em 16/02/2022, às 07h36min e, em 21/02/2022, às 09h28min, o paciente foi retirado do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica (sem necessidade de internação em UTI) – ID 37444766.
8. Assim, resta claro que não houve omissão do ente público, o qual, tão logo teve conhecimento da ordem judicial, adotou as providências necessárias para inserção do autor no mapa de espera de UTI, não tendo sido demonstrada qualquer inércia do Distrito Federal.
9. Não tendo havido resistência da administração pública, tampouco falha na prestação de serviço de saúde pelo Estado, o qual adotou providência imediata ao receber a ordem judicial, não há razoabilidade no pedido formulado para que o Distrito Federal fosse responsabilizado pelos custos do tratamento de saúde realizado na rede privada, por escolha do paciente, que somente optou por socorrer-se do Sistema Único de Saúde ao ter ciência de que necessitaria de leito de UTI para a continuidade do tratamento.
10. Ademais, não houve comprovação de gasto referente à internação em UTI no período decorrido desde a determinação de inclusão do autor na lista de espera até a retirada de seu nome do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica (sem necessidade de internação em UTI). Neste sentido, ausente qualquer omissão estatal, não há como impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas prévias realizadas junto à rede particular por opção adotada pelo autor.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.